Tribunal: TCU
Processo: 027.318/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8883/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.318/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abeilton Moreira Rocha (CPF XXX.188.016-XX); Adriano Santos Cloves (CPF XXX.948.026-XX); Ana Karinne Morais Cardoso (CPF XXX.628.353-XX); Ana Martinha Inocêncio Viana (CPF XXX.141.926-XX); Izabel Cristina Henriques Seixas Peixoto (CPF XXX.075.644-XX); Lícia Roberta de Souza (CPF XXX.121.345-XX); Maria da Glória Rocha do Nascimento (CPF XXX.305.592-XX); Maria do Socorro Pinheiro Morais (CPF XXX.396.763-XX); Marlidorinha Ferreira da Silva (CPF XXX.230.562-XX) e Serlândia da Silva Sousa (CPF XXX.217.453-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.